Tribunal: TJSP
Processo: 2274089-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Execução lastreada em notas promissórias em trâmite há mais de 16 anos – Arrematação do bem pelo credor – Segunda praça – Possibilidade – Venda que não pode ser realizada por preço vil – Parâmetros a serem observados pelo magistrado – Jurisprudência deste Tribunal e do C. STJ.
Recurso não provido, na parte conhecida.